Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE DE CAMBIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. O acórdão embargado decidiu que o descumprimento da norma de ordem pública não pode resultar em prejuízo ao adquirente, uma vez que a nulidade implicaria em retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente em relação ao consumidor, que tem proteção legal (art. 6o, VI, do CDC). A alegação de excesso de mandato não serve para alterar a conclusão sobre a questão. Assim, não se acolhe a alegação de omissão, que não existe.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.